Tribunal: TJBA
Processo: 8073583-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073583-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: LUCAS SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, limitando os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, determinando a restituição simples de valores pagos em excesso e negando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a cobrança de valores indevidos com base em cláusula contratual posteriormente revista configura violação à boa-fé objetiva apta a justificar a restituição em dobro do indébito; (ii) se a cobrança de encargos contratuais acima da média de mercado configura dano moral indenizável; e (iii) a correta fixação dos honorários advocatícios em hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A abusividade dos juros remuneratórios que superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil deve ser reconhecida nos termos da Súmula 13 do Tribunal de Justiça da Bahia, que estabelece como parâmetro de aferição as circunstâncias do caso concreto cotejadas com o índice da taxa média para a mesma operação financeira.

4 - A restituição em dobro do indébito, nos termos do Tema Repetitivo 929 do Superior Tribunal de Justiça, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, independentemente da natureza do elemento volitivo, não se aplicando automaticamente nas ações revisionais em que a cobrança encontra amparo em cláusula contratual válida.

5 - A ausência de conduta dolosa ou violação manifesta à boa-fé objetiva, quando a cobrança está fundada em cláusula contratual previamente pactuada, determina que a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso ocorra na forma simples, nos termos do art. 876 do Código Civil e do art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

6 - A cobrança de encargos contratuais acima da média de mercado, embora configure abusividade passível de revisão judicial para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, não enseja, de forma automática, reparação por danos morais, que exige a demonstração de gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, não se justificando diante de meros transtornos ou dissabores.

7 - A existência de sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional das custas processuais entre as partes. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e fixados em favor do patrono da parte ré em 10% do proveito econômico por esta auferido, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

8 - Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso do autor. Parcial provimento ao recurso do réu para reconhecer a sucumbência recíproca, determinar a redistribuição proporcional das custas processuais e fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré em 10% do proveito econômico por esta auferido, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, mantendo-se os honorários em favor do patrono da parte autora em R$ 1.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8073583-87.2025.8.05.0001
, em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
LUCAS SANTOS DOS SANTOS
e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente